Tribunal: STF
Processo: ARE 1366269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidora pública temporária. Licença-maternidade. 3. Análise de legislação infraconstitucional. Leis 10.261/1968 e 1.093/2009. 4. Tema 542. Inaplicabilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.